Tribunal: TJDFT
Processo: 0725542-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de bem imóvel, durante tramitação de ação capaz de reduzi-lo à insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente.
2. Incumbe ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente pela averbação de seu crédito no registro do veículo junto ao órgão de trânsito, nos termos do art. 828 do Código do Processo Civil, ou, caso deixe de fazê-lo, mediante prova de que o adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Súmula 375 e Tema 243 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.